Tribunal: TJDFT
Processo: 0002282-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas se as declarações harmônicas e coerentes da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, foram corroboradas pelo depoimento da testemunha presencial, no sentido de que o réu ameaçou a ofendida de morte por palavras e gestos simulando uma arma de fogo com as mãos.
2. Considerando que a extensão do dano não foi grave, que a intensidade da dor experimentada pela vítima não excedeu à normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu, que trabalha como marceneiro, e da ofendida, o valor mínimo de reparação a título de danos morais deve ser reduzido para a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), por se mostrar mais razoável às peculiaridades do caso.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso na sanção do artigo 147, caput, do Código Penal, combinado com o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (ameaça praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) à pena de 01(um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, reduzir a reparação a título de danos morais causados à vítima de R$500,00 (quinhentos reais) para R$300,00 (trezentos reais), mantido o deferimento da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos.